Tribunal: TJES
Processo: 5026930-64.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Remuneração; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026930-64.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: VALDELENE NOGUEIRA BONFIM e outros

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES INSALUBRES - CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM – APOSENTADORIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO À PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE PROVENTOS - ART. 37, §10 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CUSTAS PROCESSUAIS – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – ISENÇÃO –RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – As razões do recurso apontam os motivos pelos quais a autarquia previdenciária entende que a demandante não faz jus à aposentadoria pleiteada, argumento, em tese, suficiente à reforma do julgado. Preliminar rejeitada.

2 - A prova que instrui a petição inicial atesta, de forma satisfatória, que a autora, desde outubro de 1994, labora em local com os seguintes fatores de risco: vírus e bactérias, tanto é que nos contracheques acostados aos autos observa-se o pagamento de adicional de insalubridade. Assim, o tempo de serviço prestado sob condições insalubres deve ser computado com o devido acréscimo legal para fins de aposentadoria pelo regime próprio de previdência, observado, contudo, a data da edição da EC nº 103/2019.

3 - No tocante à paridade e integralidade, também é possível depreender que a autora preencheu os requisitos necessários, conforme regras transitórias previstas no art. 6º da EC nº 41/2003, sendo certo que o IPAJM alegou de forma genérica a ausência dos respectivos requisitos.

4 - A autora pretende o recebimento das parcelas vencidas desde o requerimento administrativo de aposentadoria. Contudo, caso tal pedido restasse acolhido, a autora perceberia, simultaneamente, remuneração e proventos de aposentadoria referentes ao mesmo cargo, o que é vedado pela Constituição Federal (art. 37, §10).

5 - O Estado do Espírito Santo é isento das custas processuais, conforme previsto no art. 20, V, da Lei Estadual n° 9.974/2013, cabendo-lhe, tão somente, a restituição das despesas eventualmente adiantadas pela parte contrária.

6 - Recurso da autarquia previdenciária conhecido e desprovido. Apelo da autora conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do IPAJM e dar parcial provimento ao recurso da autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5026930-64.2021.8.08.0024

APELANTE/APELADA: VALDELENE NOGUEIRA BONFIM

APELANTE/APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de
apelaç
ões

cíveis

interpost
a
s

pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
e por
VALDELENE NOGUEIRA BONFIM

em
razão
da
sentença

proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual, nos autos da “
ação de aposentadoria por tempo de contribuição”
, julgou procedentes os pedidos formulados, para reconhecer o período laborado pela autora como atividade especial, com a consequente conversão em tempo comum, bem como lhe conceder aposentadoria por tempo de contribuição a partir de 04/10/2019, sem o pagamento de prestações vencidas. Ao final, deferiu o pleito antecipatório formulado para determinar que a autarquia requerida promovesse a implementação do benefício no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões
(id. 6662470),
sustenta
o
IPAJM
que
“
muito embora existam as documentações denominadas LTCAT e PPP, e estejam descritas as atividades da servidora nestes documentos, legalmente e de forma efetiva e clara, estas atividades não apresentam enquadramento legal para atividades insalubres, uma vez que a própria legislação estadual em seu Decreto 3.488–R, assim como a legislação federal através da CLT pelas normas regulamentadoras (nrs), principalmente a NR 15 anexo 14, não apresenta qualquer vinculação com as atividades exercidas pela servidora”,
acrescentando que a
autora
“
é fisioterapeuta e trabalha com reabilitação motora, e portanto não tem contato agentes biológicos conforme a descrição da legislação
”.

Aduz ainda que
a autora não comprovou ter preenchido os requisitos
previstos no
art. 6º da EC
n°
41/2003 para aposentadoria,
cabendo tal análise ao IPAJM, em razão princípio da independência dos poderes.

Contrarrazões
ao apelo
no id. 6662484,
apontando,
preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez,
Valdelene Nogueira Bonfim,
em suas razões recursais
(id. 6662464), requer a reforma da sentença a fim de que seja corrigida a data do início do benefício (11/10/2019).

Defende, ainda, que
a autarquia previdenciária

deve
ser condenad
a
ao pagamento dos valores retroativos devidos desde a referida dat
a, porquanto foi obrigada a permanecer no exercício de suas atividades em razão da
desídia
na conclusão do processo administrativo de aposentadoria.

Por fim,
aduz que o instituto de previdência deve ressarcir os valores
por ela
adiantados a título de custas processuais, conforme previsão da Lei nº 6.830/80.

C
ontrarrazões
no id.
6662469
pelo desprovimento do recurso.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Afirma a
autora
que a apelação
apresentada pelo IPAJM

carece de dialeticidade e, sem maiores delongas, entendo que tal não merece acolhida.

Referido pr
incípio, previsto nos arts. 932, III e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Privilegiando a i
nstrumentalidade das formas, entende o STJ que
“a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...).
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

N
este caso, as razões do recurso apontam os motivos pelos quais
a autarquia previdenciária
entende que
a demandante não faz jus à aposentadoria pleiteada,
argumento, em tese, suficiente à reforma do julgado, r
azão pela qual
rejeito
a questão preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

A autora ajuizou a presente demanda
susten
tando
que ingressou no regime estatutário do Estado do Espírito Santo em 04/10/1994 na função de psicóloga e que, em 11/04/2019, solicitou abono permanência, com emissão de declaração de tempo de contribuição e reconhecimento da atividade desempenhada desde 04/10/1994, para posterior pedido de aposentadoria.

Apresentou PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e LTCAT que demonstrariam que por todo o período laborado esteve exposta a vírus, bacilos e bactérias, de forma habitual e permanente.

Todavia, consignou que a Gerência de Perícia Médica não enquadrou os períodos como laborados em atividade especial. Após interposição de recurso no processo administrativo nº 30696194, solicitando reavaliação do pedido de aposentadoria, teve o pleito novamente indeferido.

Neste contexto, reforçou que, conforme PPP e LTCAT apresentados nos autos, desde 04/10/1994 esteve exposta a vírus, bacilos, bactérias, etc., de forma habitual e permanente, sem o fornecimento de qualquer equipamento de proteção eficaz.

Desta forma, considerou fazer jus ao reconhecimento, como especiais, dos períodos de 04/10/1994 a 27/08/2019 (data de confecção de PPP), uma vez que a exposição aos agentes nocivos citados se deu de forma indissociável da produção do bem ou serviço executado, motivo pelo qual postulou sua conversão em tempo comum, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais e com paridade.

Ao final, salientou que para os servidores públicos com ingresso até 31/12/2003, como é o caso dela, o art. 6º da Emenda Constitucional n° 41/2003 estabelece a regra de transição que permite aposentar-se com proventos integrais a mulher que acumule os requisitos de 30 (trinta) anos de contribuição e 55 (cinquenta e cinco) de idade.

Sendo assim, afirmou que completou 55 (cinquenta e cinco) anos de idade em 01/06/2015 e em 11/10/2019 alcançou 30 (trinta anos) de labor junto ao Estado
, tendo em vista o desempenho de atividade especial e sua conversão em tempo comum.

O
m
agistrado
a quo

acolheu o pedido de conversão do período especial de labor em tempo comum e concedeu a aposentadoria na forma almejada, rejeitando apenas o pagamento de valores vencidos desde 04/10/2019,
porquanto
a
autora
continuou laborando e auferindo remuneração.

Veja-se a fundamentação adotada na sentença:

“
A requerente, em sua exordial, relata que ingressou no serviço público em 04.10.1994, exercendo o cargo de psicóloga, sendo que em 11.04.2019 solicitou abono permanência e emissão de declaração de tempo de serviço, para formular posteriormente pedido de aposentadoria.

Alega que apresentou PPP (perfil profissiográfico previdenciário) e LTCAT (laudo técnico de condições de ambiente de trabalho) evidenciando que por todo período laborado esteve exposta à ‘vírus, bacilos e bactérias’, de forma habitual e permanente. Contudo, a Gerência de Perícia Médica não enquadrou os períodos laborados em atividades especial.

Diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda objetivando o reconhecimento do período em que laborou como atividade especial convertido em tempo comum, com a consequente concessão de aposentadoria nos termos da regra de transição do art. 6º, da EC nº 41/2003 (aposentadoria com integralidade e paridade).

Subsidiariamente, almeja a concessão de abono permanência desde a data do cumprimento dos requisitos de idade e tempo de contribuição, qual seja 11.10.2019.

Ainda subsidiariamente, requer que seja averbado junto ao IPAJM o período de atividade especial reconhecido nesta demanda para novo pedido de aposentadoria.

Conforme Súmula Vinculante nº 33, aplicam-se ‘... ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’.

Ainda, o pretório Excelso, no julgamento do RE nº 1014286 (Tema 942) do STF, fixou a seguinte tese:

‘
Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’. (RE 1014286, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020).

Observa-se então, que conforme definido pelo Pretório Excelso, o servidor público que trabalhe em condições insalubres, possui direito à contagem especial para fins de aposentadoria, de acordo com a legislação vigente à época.

Nesse contexto, considerando que a autora formulou o pleito de declaração de tempo de serviço e pedido de aposentadoria antes da entrada em vigor da EC nº 103/2019, aplica-se ao caso em tela, as regras do regime geral de previdência social, ou seja, as disposições do art. 57, caput e § 1º, da Lei nº 8.213/1991, tendo em vista a inexistência de Legislação Estadual específica sobre o tema.

O art. 57, caput, da Lei nº 8.213/1991, estabelece que a “... aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.” (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995).

Já o §1º, do referenciado dispositivo preconiza que a ‘... aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício’. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995).

Quanto comprovação do exercício do labor em ambiente insalubre, tal questão é incontroversa nos autos, tendo vista que, conforme fichas funcionais da autora (ID nº 10714751), esta recebe adicional de insalubre.

Assim sendo, ‘comprovado nos autos que a autora laborou em condições insalubres, ou seja, em contato com agentes nocivos, fato reconhecido pela administração pública, conferindo-lhe, inclusive, adicional de insalubridade, faz jus à conversão do tempo especial em comum’. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024090386111, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022).

Quanto à paridade e integralidade, é preciso destacar que a autora deve preencher requisitos conforme regras transitórias previstas no art. 6º da EC nº 41/2003.

[...]

Embora a autarquia previdenciária requerida alegue que ‘... a autora não comprovou ter preenchido os (...) requisitos pra aposentadoria, do art. 6º da EC nº 41/2003’, verifico que esta completou 55 (cinquenta e cinco) anos em 01.06.2015 (documento de Identidade no ID nº 10706768) satisfazendo, assim, o requisito do inc. I do referenciado dispositivo.

Já em relação aos requisitos II a IV do art. 6º da EC nº 41/2003, verifico que a autora, conforme já dito, ingressou no serviço público em 04.10.1994, no cargo de psicóloga e está atualmente lotada no CREFES – Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo. Logo, em 04.10.2019, já contava com 25 (anos) de contribuição.

Ocorre que, autora faz jus a conversão do tempo especial em comum, razão pela qual, seu tempo de contribuição de 25 (vinte e cinco) anos deve ser multiplicado por 1,21, totalizando assim os 30 (trinta) anos exigidos no art. 6º da EC nº 41/2003.

Conclui-se, portanto, que a autora além da conversão do tempo especial em comum, possui direito à aposentadoria com integralidade e paridade, conforme disposto no art. 6º da EC nº 41/2003”.

Tecidos tais esclarecimentos, adianto
que o apelo interposto pelo IPAJM
não merece acolhida.

Explico.

A
prova que instrui a petição inicial atesta, de forma satisfatória, que a autora, desde
outubro de 1994
, labora em local com os seguintes fatores de risco:
vírus e bactérias
(id. 666427 – p
á
g. 41), tanto é que nos contracheques acostados
aos
autos observa-se o pagamento de adicional de insalubridade (ids. 6662427 – p
á
g. 24, 6662424, 6662425 – p
á
g. 03, 6662424 e 6662423.

Nessa toada,
“no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1014286 com repercussão geral reconhecida, o excelso Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível, até a edição da EC n. 103/2019, aplicar as regras de contagem diferenciada de tempo de serviço para os servidores que exercem atividades sob condição especial de trabalho
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110379773, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019.
DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2.
Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos.
4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. (RE n. 1014286, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão: Min. Edson Fachin, data do julgamento: 31-08-2020, data da publicação/fonte: DJe de 24-09-2020).

Assim, o tempo de serviço prestado pela
autora
sob condições insalubres deve ser computado com o devido acréscimo legal para fins de aposentadoria pelo regime próprio de previdência, observada, contudo, a data da EC nº 103/2019.

No tocante à paridade e integralidade, também é possível depreender que a
autora
preencheu os requisitos necessários, conforme regras transitórias previstas no art. 6º da EC nº 41/2003, sendo certo que o
IPAJM
alegou de forma genérica a ausência dos respectivos requisitos.

Do documento de identificação constante no id. 666422, colhe-se que a
demandante
completou 55 (cinquenta e cinco) anos na data de 01/06/2015, preenchendo, desta forma, a exigência do inc
iso
I, do aludido art. 6º, da EC nº 41/2003.

Por sua vez, em relação aos requisitos dos incisos II a IV da referida norma, observa-se que a
autora
, conforme mencionado, ingressou no serviço público em 04/10/1994 no cargo de psicóloga, lotada no CREFES – Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo e, em que pese tenha alcançado, na data de 04/10/2019, 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, faz jus, conforme visto, à conversão do tempo especial em comum, motivo pelo qual seu tempo de contribuição de 25 (vinte e cinco) anos deve ser multiplicado por 1.20, nos termos do art. 70, do Decreto nº 4.827/2003, totalizando, assim, os 30 (trinta) anos exigidos.

Incursionando, agora, no recurso da parte autora,
verifico que
este
merece
ser parcialmente provido.

De início,
vê-se que ela
pretende a
reforma da sentença a fim de que seja corrigida a data do início do benefício (11/10/2019),
bem como
para que
o IPAJM
seja condenado
ao pagamento dos valores retroativos devidos desde a referida dat
a,
ao argumento de que
foi obrigada a permanecer no exercício de suas atividades em razão da
desídia
na conclusão do processo administrativo de aposentadoria.

Conforme mencionado,
a recorrente requereu administrativamente sua aposentadoria em
11/10/2019,

que fora
concedida apenas com o julgamento da presente demanda,
razão pela qual, de fato, deve ser considerada como data d
e início do
benefício
11/10/2019
.

Por ter trabalhado durante esse período, a
autora
pleiteia o recebimento
das parcelas vencidas,
pleito que restou rejeitado pelo juízo
a quo.

No ponto, dispõe o art.
37, §10, da Constituição Federal que “
É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração
”.

Logo, constata-se que,
caso tal pedido restasse acolhido,
a servidora
perceberia, simultaneamente, remuneração e proventos de aposentadoria
referentes ao
mesmo cargo, o que é vedado pela Constituição Federal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL.
RECEBIMENTO DAS VERBAS PRETÉRITAS DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO À PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE PROVENTOS. ART. 37, § 10, CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. SENTENÇA MANTIDA. I. Embora a Municipalidade tenha sido condenada ao pagamento de aposentadoria especial, desde a data do indeferimento administrativo, a obrigação de pagar quantia certa tornou-se inexigível, uma vez que os vencimentos foram comprovadamente recebidos até a data efetiva da aposentadoria. II. O art. 37, § 10, CF, veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo, emprego ou função pública. (...) Apelação Cível Conhecida e Desprovida. Sentença Mantida. (TJGO, Apelação Cível 5484898-55.2018.8.09.0091, Rel. Des. ÁTILA NAVES AMARAL, 6
ª
Câmara Cível, julgado em 09/08/2022, DJe de 09/08/2022)

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA (...) MÉRITO - APOSENTADORIA ESPECIAL - Apelado que atua como "cirurgião dentista" nos quadros da Prefeitura Municipal de Olímpia desde 18/03/1.991 - Aplicação da Lei Fed. nº 8.213, de 24/06/1.991 enquanto não for editada a lei regulamentadora de que trata o art. 40, § 4º, da CF - Inteligência da SV nº 33 do STF - Apelado que trabalhou por mais de 25 (vinte e cinco) anos em condições prejudiciais à saúde de forma permanente, nos termos do art. 57 da Lei Fed. nº 8.213, de 24/06/1.991 - Caracterização de condição prejudicial à saúde, de modo permanente, que ocorreu por meio do Perfil Profissiográfico Previdenciário, do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho e do Laudo Pericial - Apelado que faz jus à aposentadoria especial -
PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DA FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - Apelado que encontra-se em atividade - Impossibilidade de percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 da CF, com a remuneração do cargo que exerce - Inteligência do artigo 37, § 10, da CF
(...) (TJ-SP – APL:1000994-14.2019.8.26.0400, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 05/04/2022, 3
ª
Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/04/2022
)

Assim, tenho que, nesse ponto, a sentença não merece retoques.

Por fim, acerca do pedido referente às custas,
mister destacar que,
termos do art. 20, V, da Lei Estadual n
°
9.974/2013, são dispensados do pagamento de custas processuais o Estado do Espírito Santo e respectivas
a
utarquias,
f
undações
p
úblicas e
a
gências
r
eguladoras,
razão pela qual as custas complementares e finais não lhes devem se exigidas.

Ressalvam-se, contudo, as custas adiantadas pelo autor na demanda, cujo ressarcimento é devido pela autarquia estadual.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - CUSTAS PROCESSUAIS – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – ISENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O Estado do Espírito Santo é isento das custas processuais, conforme previsto no art. 20, inc. V, da Lei Estadual n. 9.974/2013, cabendo-lhe, tão somente, a restituição das despesas eventualmente adiantadas pela parte contrária.
2. Havendo o reconhecimento da pretensão autoral pela Fazenda Pública Estadual, devem os honorários advocatícios sucumbenciais serem reduzidos pela metade ex vi do disposto no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Apelação Cível 5016489-24.2021.8.08.0024. Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO DETECTADO E EXTIRPADO. RECURSO ACOLHIDO COM A APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. Consoante dispõe o art. 1.022 “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” 2.
O Estado é isento do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 20, V, da Lei nº 9.974/2013, mas deve ressarcir a parte autora das custas iniciais, na forma do art. 82, § 2º, do CPC.
3. Embargos declaração acolhidos com a aplicação dos efeitos infringentes.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 0033783-48.2019.8.08.0024 Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
13/06/2023.

Dessa forma
, tenho que a sentença merece reforma também sob esse
aspecto,

a fim de
que o IPAJM seja condenado ao ressarcimento das custas adiantadas pela autora quando do ajuizamento da demanda.

Firme nas razões expostas
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo IPAJM e
DOU PARCIAL PR
O
VIMENTO
ao apelo da autora
para
i)

considera
r
como data d
e início do
benefício o dia
11/10/2019
e
ii)

condena
r a autarquia previdenciária
ao ressarcimento das custas adiantadas por aquela quando do ajuizamento da demanda.

Ante o desprovimento do recurso do IPAJM, n
a forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de
12
% (
doze
por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador
Dair
José
Bregunce
de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo e dar provimento parcial ao recurso interposto por Valdelene Nogueira Bonfim.

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto Relator.